Tribunal: STJ
Processo: 0002482-84.2024.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117490 - MG(2025/0465596-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LEANDRO ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: HELENO BATISTA VIEIRA - MG087522
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 193ffc8d-7611-47a8-af61-38d33c4ee983

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117490 - MG(2025/0465596-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LEANDRO ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: HELENO BATISTA VIEIRA - MG087522
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática em que não conheci do
agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES – DOSIMETRIA DAS PENAS - PENAS-BASE –
REDUÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE - CRITÉRIO DO INTERVALO –
RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – BENESSE RECONHECIDA NO ÉDITO
Documento eletrônico VDA55905273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f51e1933-c810-4651-9264-917efe3b73db

CONDENATÓRIO – PRIVILÉGIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO – NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO – ADMISSIBILIDADE - SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE
EXAME,
PELO
PARQUET,
SOBRE
A
POSSIBILIDADE
DE
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 01. Em
razão do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como
ideal o aumento na fração de um décimo, no delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, pela incidência de cada circunstância judicial desfavorável,
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente
cominadas ao delito, quantum que bem observa os critérios da razoabilidade
e da proporcionalidade. 02. Tendo sido reconhecida, em favor do réu, no
édito condenatório, a circunstância atenuante da confissão espontânea,
resta prejudicado o pleito formulado pela defesa quando da apresentação
das razões recursais. 03. Sendo o acusado primário, portador de bons
antecedentes criminais, inexistindo prova cabal de que se dedique a
atividades criminosas ou integre organização criminosa, a concessão da
minorante prevista no § 4o, do
da Lei n.o
é medida
art. 33,
11.343/2006,
imperativa. 04. O condenado primário, com circunstâncias judiciais
totalmente favoráveis e cuja pena reclusiva não seja superior a quatro anos
de reclusão, deverá cumpri-la, desde o início, em regime aberto, com a
substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos. 05. Modificado o
enquadramento jurídico, com o reconhecimento da causa minorante
insculpida nos termos do disposto no
§4o, da Lei Antidrogas, os autos
art. 33,
devem retornar à origem para que seja avaliada a possibilidade, pelo
Parquet, observada sua discricionariedade motivada, de oferecer, ao réu,
Acordo de Não Persecução Penal, ficando suspensa, condicionalmente, a
eficácia da condenação, a qual aperfeiçoar-se-á caso não proposto o acordo
pelo Ministério Público ou, se proposto, o benefício não for aceito ou, ainda,
na hipótese de revogação da avença por quebra de compromisso.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 518-525
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e Súmula n.
Entretanto, a
Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA55905273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f51e1933-c810-4651-9264-917efe3b73db

Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: f51e1933-c810-4651-9264-917efe3b73db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465596-2
AREsp 3.117.490 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024828420248130407 10000250288305004 24828420248130407
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LEANDRO ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: HELENO BATISTA VIEIRA - MG087522
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LEANDRO ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: HELENO BATISTA VIEIRA - MG087522
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548540=:10;0434@
2025/0465596-2 - AREsp 3117490 Petição : 2026/0029227-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 29143E9F-24F5-49E9-8F2A-B16235AC4D92